Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSÁRIA A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA, COM FUNDAMENTO DIVERSO.

1. Se o instrumento que embasa a execução, está acompanhado do demonstrativo detalhado e atualizado do débito e atende aos requisitos elencados nos art. 28 e 29, ambos da Lei n° 10.931/2004, independe da assinatura por testemunhas para conferir-lhe força executiva, nos termos do art. 784, inc. III, do CPC.

2. Embora tenha sido indeferida a inicial com base na ausência de uma das condições da ação, o que, em tese, resultaria na aplicação do art. 1013, do §3o, do CPC, a sentença se encontra devidamente fundamentada, sobre a regularidade do título, o que configura o caso de rejeição liminar dos embargos à execução, com fulcro no art. 918, II, c/c art. 485, I, do CPC. Assim, a sentença deve ser mantida, com fundamento diverso (art. 918, II, c/c art. 485, I, do CPC).

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com fundamento diverso.